Tribunal: TJSP
Processo: 0016580-45.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de execução penal interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de indulto ao condenado por tráfico de drogas privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vedação constitucional à concessão de indulto ao condenado por tráfico de drogas

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de execução penal interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de indulto ao condenado por tráfico de drogas privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vedação constitucional à concessão de indulto ao condenado por tráfico de drogas privilegiado, considerando o disposto no Decreto Presidencial no 11.302/2022.
III. Razões de decidir
3. A análise do Decreto Presidencial no 11.302/2022 revela que o artigo 7o, inciso VI, excluiu expressamente o tráfico privilegiado dos delitos impeditivos ao indulto.
4. Não há, portanto, impedimento legal ou constitucional para a concessão do indulto ao condenado por tráfico de drogas privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
6. Tese de julgamento: "1. É possível a concessão de indulto ao condenado por tráfico de drogas privilegiado. 2. O Decreto Presidencial no 11.302/2022 não veda tal concessão."
Legislação relevante citada: Decreto Presidencial no 11.302/2022, art. 7o, inciso VI.